Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTUPRO. FATOS OCORRIDOS EM DEZEMBRO DE 2023. CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PACIENTE NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO PESSOAL. PACIENTE INTERNADO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO HÁ MESES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE CONSTITUIU ADVOGADA, A QUAL INFORMOU ENDEREÇO NO QUAL O PACIENTE ESTÁ INTERNADO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. FEITO EM TRAMITAÇÃO NORMAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA. AUDIÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 213 combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de estupro).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão para a aplicação da lei penal.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da aplicação da lei penal, haja vista o paciente não ter sido localizado nos endereços constantes nos autos para ser citado pessoalmente da imputação.
5. O paciente constituiu advogada nos autos, a qual informou que ele possui problemas psiquiátricos e se encontra internado em clínica de recuperação há meses, razão pela qual não foi encontrado para ser citado pessoalmente, o que corrobora a informação constante na certidão da Oficiala de Justiça que tentou proceder à citação pessoal do acusado, no sentido que a tia do paciente, em 31-janeiro-2024, informou que ele estava internado.
6. A Defesa constituída informou o endereço onde o paciente se encontra internado em clínica de recuperação, bem como apresentou resposta à acusação, e a advogada constituída compareceu a todas as audiências designadas e se comprometeu a cientificá-lo da audiência de interrogatório designada para o dia 17-dezembro-2024.
7. O fundamento de imposição da medida constritiva diante da não localização do paciente, portanto, não mais subsiste, razão pela qual imperiosa a sua revogação.
8. O pedido de determinação de instauração de incidente de insanidade mental ainda não foi apreciado pela autoridade judiciária de primeiro grau. Cumpre aguardar a decisão do juízo de origem, a fim de que não se incorra em indevida supressão de instância.
9. Em relação ao pedido de cancelamento da audiência designada para 10-outubro-2024, este resta prejudicado em face da realização da assentada na qual foi ouvida a vítima, na presença da defesa constituída e sem a presença do réu.
IV. Dispositivo:
10. Ordem parcialmente concedida. Liminar confirmada.